Tribunal: TCU
Processo: 002.951/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luisa Elisabeth Timbo Correa Furtado contra o Acórdão 2.278/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Luisa Elisabeth Timbo Correa Furtado contra o Acórdão 2278/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.